Tribunal: TJDFT
Processo: 0734272-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. REITERADAS INTIMAÇÕES. CONVERSÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a designação de nova audiência de justificação quando demonstrado nos autos que foram oportunizadas, ao apenado, diversas chances de cumprir com suas obrigações, tendo ele se esquivado de forma injustificada.
2. Correta a decisão que converteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade após a audiência de justificação, conforme a regra insculpida no art. 44, § 4o, do Código Penal, e art. 181, § 1o, 'a' e 'b', da Lei de Execuções Penais, ante o descumprimento reiterado das obrigações pelo apenado.
3. Agravo conhecido e desprovido.